Tribunal: TJES
Processo: 5005399-28.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005399-28.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KELLY DE ALMEIDA GUARIENTO MARQUES e outros (3)
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por
KELLY DE ALMEIDA GUARIENTO MARQUES E OUTROS
em face da r. Sentença (Id n. 3445867) proferida nos Embargos de Terceiros que julgou procedente a pretensão inicial para determinar o levantamento da nota de indisponibilidade que recaiu sobre o imóvel, bem como condenou as autoras ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Alegam as autoras (Id n. 3445878), em suma, que o ônus da sucumbência deve ser invertido com a condenação apenas do Município.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 3445883).

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal na condenação das autoras/embargantes nas verbas de sucumbência, mesmo tendo sido julgados procedentes os Embargos de Terceiros ajuizados por elas.

O magistrado de piso, na sentença, afirmou que
“No caso, não se pode atribuir ao embargado esse ônus, considerando que a restrição teve origem em pesquisa judicial sobre a existência de bens e que o imóvel em destaque estava em nome da sociedade empresária Firmino Imóveis Construtora e Incorporadora Ltda. no CRGI competente (embora conste a averbação do contrato particular de promessa de compra e venda entre a pessoa jurídica e os Srs. Alcides Aquino Leite e Maria de Lourdes Tostes Aquino Leite, sem, contudo, transferência efetiva da propriedade), parte executada no executivo fiscal em comento. Nesse sentido: “[...] não se pode negar que a ausência do registro do imóvel no cartório competente deu causa à constrição, de modo que, com fundamento no princípio da causalidade, não pode a embargada ser responsabilizada pelo pagamento dos honorários advocatícios. [...]” (TRF-2 - REEX: 200951100015208, Relator Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES, j. 16/7/2013, 4ª Turma Especializada, publ. 30/7/2013)”.

Pois bem. É consabido que a Súmula nº 303 do C. Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Entende, ainda, o c. STJ que o embargante deve responder pelos ônus sucumbenciais quando a sua inércia, na atualização do registro imobiliário, der causa a penhora e o embargado não oferecer resistência nos embargos de terceiros, cuidando-se, portanto, de mitigação à aplicação da Súmula nº 303 acima citada.

No caso sob exame, em que pese o Município apelado não ter oferecido resistência à ação, foi de inciativa dele requerer a constrição no imóvel que pertencia às recorrentes, mormente porque na respectiva matrícula constava, anteriormente, a averbação do contrato particular de promessa de compra e venda entre a pessoa jurídica e os Srs. Alcides Aquino Leite e Maria de Lourdes Tostes Aquino Leite.

No caso em tela, portanto, o Município não pode alegar que não sabia do contrato particular de promessa de compra e venda averbado.

Outrossim, as autoras demonstraram que não conseguiram dar prosseguimento a alteração da titularidade em razão de atos da antiga proprietária, Firmino Imóveis Construtora e Incorporadora Ltda, não havendo que se falar em inércia quanto ao dever de proceder o registro da alteração na titularidade do bem.

Nesse sentido destaco jurisprudência deste e. Tribunal em caso semelhante:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS DE TERCEIRO ÔNUS SUCUMBENCIAIS SÚMULA N. 303/STJ APLICAÇÃO MITIGADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o embargante deve responder pelos ônus da sucumbência quando a sua inércia em atualizar o registro imobiliário dá causa a penhora e o embargado não oferecer resistência nos embargos de terceiros; trata-se, pois, de mitigação à aplicação da Súmula nº 303, de acordo com a qual Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. 2) Apesar de a apelante não ter oferecido resistência ao pedido de cancelamento da indisponibilidade, foi sua a iniciativa de requerer a penhora de imóvel sabidamente pertencente ao apelado, haja vista que de sua matrícula consta informação, desde agosto de 2014, de que sua antiga proprietária Avalon Construtora Ltda. transmitiu por permuta, o imóvel objeto da presente matrícula, para SILVIO FALCÃO SPERANDIO, não havendo que se falar em inércia do apelado quanto ao dever de proceder o registro da alteração na titularidade do bem. 3) À luz do princípio da causalidade, a ora apelante deve responder pelas custas processuais e verba advocatícia, já que, apesar de não ter resistido à pretensão autoral e concordado com a baixa da indisponibilidade, a indevida indicação do imóvel à penhora, no bojo da ação em que contende com Avalon Construtora Ltda., tornou necessária a propositura de demanda judicial pelo verdadeiro proprietário do imóvel, com o pagamento de elevadas custas processuais. 4) Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200043690, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

Dessa forma, entendo que devem ser invertidos os ônus sucumbenciais, motivo pelo qual
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIROS – PROCEDENTES – LEVANTAMENTO CONSTRIÇÃO – IMÓVEL -

SUMULA 303 STJ – SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1 - A Súmula nº 303 do C. Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

2-

Entende,

ainda, o c. STJ que o embargante deve responder pelos ônus sucumbenciais quando a sua inércia, na atualização do registro imobiliário, der causa a penhora e o embargado não oferecer resistência nos embargos de terceiros, cuidando-se, portanto, de mitigação à aplicação da Súmula nº 303 acima citada.

3 - No caso sob exame, em que pese o Município apelado não ter oferecido resistência à ação, foi de inciativa dele requerer a constrição no imóvel que pertencia às recorrentes, mormente porque na respectiva matrícula constava, anteriormente, a averbação do contrato particular de promessa de compra e venda entre a pessoa jurídica e os Srs. Alcides Aquino Leite e Maria de Lourdes Tostes Aquino Leite, não havendo que se falar em inércia quanto ao dever de proceder o registro da alteração na titularidade do bem.

4 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.